Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CHEQUES. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio penhorável ou até que o devedor adquira bens suscetíveis de penhora (artigo 921, III do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. A ação de execução, quando amparada em cheque sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, conforme previsto na Lei no 7.357/85. Decorrido o lapso temporal e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.